Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-86.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004062-86.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBSON ROSA DA CRUZ - CPF: 615.466.661-68 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. SEGURO PRESTAMISTA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo, visando à limitação dos juros remuneratórios, à exclusão da capitalização diária e à restituição de valores supostamente pagos indevidamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se os juros remuneratórios contratados superam a taxa média de mercado a ponto de caracterizar abusividade; (ii) se a capitalização diária de juros é válida; (iii) se as tarifas administrativas e o seguro prestamista configuram cobrança indevida; e (iv) se há cumulação irregular de encargos moratórios sob a forma de comissão de permanência.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), sem que isso autorize a revisão genérica das cláusulas contratuais, limitando-se à constatação de abusividade concreta.

4. A taxa de juros de 30,77% a.a., embora superior à média de mercado (21,31% a.a.), não se mostra abusiva em si, ausente prova de onerosidade excessiva (REsp 1.061.530/RS – Tema 24/STJ).

5. A capitalização diária é válida quando expressamente pactuada, nos termos da MP no 2.170-36/2001 e art. 28, § 1o, da L. no 10.931/2004, sendo suficiente a previsão contratual clara.

6. As tarifas administrativas e o seguro prestamista são lícitos quando expressamente contratados e correspondentes a serviços efetivamente prestados, conforme o Tema 958/STJ.

7. Inexistindo previsão ou cobrança autônoma de comissão de permanência, não há violação ao entendimento do REsp 1.058.114/RS.

8. A sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, inexistindo fundamentos para sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A variação moderada entre a taxa contratual e a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade.

2. É válida a capitalização diária de juros quando expressamente pactuada.

3. São legítimas as tarifas e o seguro prestamista contratados de forma transparente e voluntária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento com pedido de tutela antecipada no. 1004062-86.2025.8.11.0041, ajuizada por Robson Rosa da Cruz em face do Banco Votorantim S.A., tendo como objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o 391738944, referente ao financiamento do veículo Honda CB250F, ano 2021/2021, placa RAT9A44.

Aduziu o autor que celebrou o contrato mediante o pagamento de entrada no valor de R$ 5.000,00, financiando o saldo em 48 parcelas mensais de R$ 545,00. Alegou a existência de diversas cláusulas abusivas, dentre elas a cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, a capitalização diária de juros, a imposição de tarifas administrativas indevidas e a inclusão compulsória de seguro prestamista, caracterizando venda casada. Defendeu, ainda, a ilegalidade da cumulação de encargos moratórios, afirmando existir comissão de permanência velada nas cobranças.

Requereu a revisão das cláusulas contratuais, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média divulgada pelo Banco Central à época da contratação (21,31% a.a.), ou, subsidiariamente, a limitação a 12% ao ano, além da exclusão da capitalização diária e da restituição dos valores pagos indevidamente, de forma simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O pedido de Justiça gratuita foi deferido.

Citada, a instituição financeira apresentou contestação, na qual sustentou a validade integral do contrato, afirmando que todas as cláusulas foram livremente pactuadas, que os juros cobrados estão dentro da média de mercado e que a capitalização de juros é permitida desde que expressamente pactuada, conforme art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 e precedentes do STJ. Impugnou, ainda, a aplicação do CDC ao caso e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Houve réplica (ID 301103375), reafirmando os termos da inicial.

Sobreveio sentença (ID 301103376), proferida em 20/05/2025, pela 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que não restou comprovada a abusividade das taxas de juros, tampouco a irregularidade na capitalização ou nas tarifas questionadas, aplicando-se ao caso os entendimentos consolidados do STJ, especialmente o REsp 1.061.530/RS (Tema 24), no sentido de que a revisão dos juros somente é admitida quando comprovada abusividade manifesta, o que não ocorreu. Condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade deferida.

Irresignado, o autor interpôs apelação (ID 301103378), reiterando os fundamentos da inicial e requerendo a reforma integral da sentença, com reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios e das demais cláusulas impugnadas, aplicando-se a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central e determinando-se a restituição dos valores pagos a maior.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 301103380), defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Ação Revisional de Contrato de Financiamento com pedido de tutela antecipada no. 1004062-86.2025.8.11.0041, ajuizada por Robson Rosa da Cruz em face do Banco Votorantim S.A., tendo como objeto a Cédula de Crédito Bancário n.o 391738944, referente ao financiamento do veículo Honda CB250F, ano 2021/2021, placa RAT9A44.

Pois bem.

Da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor

A jurisprudência é pacífica quanto à aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, consoante a Súmula 297 do STJ, razão pela qual deve ser reconhecida a incidência do CDC na presente relação contratual. Contudo, tal incidência não autoriza, por si só, a revisão indiscriminada das cláusulas contratuais, devendo o controle judicial limitar-se à verificação de eventual abusividade concreta.

Dos juros remuneratórios e da taxa média de mercado

Conforme entendimento consolidado no REsp 1.061.530/RS (Tema 24/STJ), as instituições financeiras não estão adstritas à limitação de 12% ao ano prevista na antiga Lei de Usura, sendo a revisão dos juros possível apenas em situações excepcionais, quando demonstrada abusividade manifesta capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do CDC).

No caso concreto, o contrato prevê juros de 2,26% ao mês (30,77% ao ano). A tabela do Banco Central para operações similares (CDC Veículos – Pessoa Física) no período da contratação indica média de 21,31% a.a., o que, embora superior, não representa, por si só, descompasso suficiente para caracterizar abusividade. A jurisprudência do STJ admite variações moderadas, desde que justificadas pelas condições de mercado e pelo risco da operação. Não havendo prova técnica ou documental que demonstre onerosidade excessiva, não há base para a limitação pretendida.

Da capitalização de juros

A capitalização mensal é admitida nos contratos firmados após a edição da MP no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no instrumento contratual, ao constar cláusula específica prevendo capitalização diária conforme o art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/2004.

Embora o apelante sustente ausência de informação clara quanto ao percentual de capitalização, a mera previsão de periodicidade é suficiente para caracterizar a pactuação expressa, conforme entendimento firmado no REsp 973.827/RS (STJ). Assim, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Das tarifas administrativas e seguro prestamista.

As tarifas de cadastro e registro de contrato são admitidas desde que correspondam a serviços efetivamente prestados e constem do contrato, conforme decidido no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

No caso, há previsão contratual expressa e não se comprovou ausência de contraprestação ou cobrança em duplicidade, inexistindo abusividade.

Quanto ao seguro prestamista, a jurisprudência desta Corte e do STJ admite sua contratação quando não demonstrada a obrigatoriedade ou a vinculação a seguradora específica. O apelante não produziu prova de imposição compulsória ou de ausência de opção, razão pela qual não prospera a tese de venda casada.

Da comissão de permanência e encargos moratórios.

O contrato prevê juros moratórios de 1% ao mês e multa de 2% sobre o valor da parcela, em conformidade com o art. 52, § 1o, do CDC. Não há previsão autônoma de comissão de permanência, tampouco indícios de sua cobrança disfarçada, razão pela qual inexiste violação ao entendimento firmado no REsp 1.058.114/RS.

Assim, não se constata ilegalidade nas cláusulas contratuais questionadas. A sentença enfrentou adequadamente as questões suscitadas e encontra-se em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025